Tribunal: TJMT
Processo: 1009986-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009986-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZARO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 814.463.221-49 (APELANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), SUELLEN ALLERSDORFER LEITE PEREIRA - CPF: 013.086.741-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009986-25.2018.8.11.0041

APELANTE: LAZARO DE ALMEIDA FERREIRA

APELADO: SUELLEN ALLERSDORFER LEITE PEREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor dos alimentos deve ser fixado pelo juiz à luz do binômio da necessidade do(s) alimentado(s), bem como, da possibilidade do alimentante, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, podendo tal valor ser reduzido ou majorado a qualquer tempo, desde que fiquem comprovadas as modificações no quadro fático das partes.

2. É ônus do alimentante a comprovação de sua incapacidade financeira para arcar com o valor estipulado pelo juízo, eis que a necessidade dos descendentes mostra-se presumível.

3. Ausente qualquer prova acerca das alegações da parte, é imprescindível a manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009986-25.2018.8.11.0041

APELANTE: LAZARO DE ALMEIDA FERREIRA

APELADO: SUELLEN ALLERSDORFER LEITE PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Lázaro de Almeida Ferreira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada das Famílias e Sucessões de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Prestação Alimentícia no. 1009986-25.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
Kawamnn Theyllor Allersdorfer Ferreira
e
Kawê Matheus Allersdorfer Ferreira
, representados por sua genitora Suellen Allersdorfer Leite Pereira, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial (ID 28618971).

Irresignado, o autor/apelante aduz que

teve a sua condição financeira alterada nos últimos anos, o que o impossibilita de continuar a arcar com os alimentos no valor anteriormente arbitrado.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, reduzindo-se o valor da pensão alimentícia (ID 28618975).

Sem contrarrazões.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 30698489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009986-25.2018.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na existência ou não de capacidade econômica do alimentante para cumprir o pagamento do valor da pensão alimentícia, no valor anteriormente arbitrado.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que não assiste razão ao apelante.

Quanto à matéria, o Código Civil em seus artigos 1.694, 1.695 e 1.699, assim dispõe:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

[...].

Art. 1.695.
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
.

[...].

Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre
, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
.

Extrai-se dos excertos normativos acima transcritos que, o valor dos alimentos deve ser fixado pelo juiz à luz do binômio da necessidade do(s) alimentado(s), bem como, da possibilidade do alimentante, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, podendo ser reduzido ou majorado a qualquer tempo, desde que restem comprovadas as modificações no quadro fático das partes.

No caso, em que pese os argumentos lançados pelo apelante, ele não conseguiu demonstrar alteração nas condições fáticas, que pudessem importar na redução da pensão alimentícia.

Digo, verifica-se dos autos que todos os filhos do autor/apelante, já eram nascidos quando ele ficou obrigado, por força da sentença, ao pagamento da pensão alimentícia aos réus/apelados, de maneira que deveria ele trazer ao processo as provas do seu revés financeiro que

justificasse a pretendida redução.

Ora, é ônus do alimentante a comprovação de sua incapacidade financeira para arcar com o valor estipulado pelo juízo, eis que a necessidade dos descendentes mostra-se presumível.

Na hipótese, as alegações apresentadas pelo apelante não permitem concluir que o desemprego e o fato de ter constituído nova família prejudicou a sua situação financeira, como bem pontuou o
parquet
em sua cota ministerial.

Logo, por onde quer se olhe a questão, tem-se que o autor/apelante não conseguiu comprovar qualquer alteração na sua capacidade econômico-financeira que pudesse dar guarida à sua pretensão, já que resta evidente que o sustento do apelante advém de trabalho autônomo.

Nesse contexto, comprovada a necessidade dos alimentados e ausente qualquer prova acerca da incapacidade do alimentante em arcar com o valor fixado pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável a manutenção dos alimentos anteriormente fixados, até que sobrevenha comprovada modificação no quadro fático dos autos.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – MENOR DE IDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA – VALOR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 – PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DAS VISITAS – MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.
Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita
.
Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado
. Sendo o pedido recursal matéria estranha aos autos, este não deve ser conhecido.
(TJMT - Ap 12803/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR RECURSAL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Sem a demonstração da redução da capacidade financeira, não é possível a redução dos alimentos pactuados em Juízo
. [...].
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007147-53.2018.8.11.0000 - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018).

Assim, ausente qualquer prova acerca das alegações da parte, é imprescindível a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020